Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUMENTO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES. PREVISÃO NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

I – Comprovada a alteração da situação fática que ensejou, na primeira instância, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça ao autor, cabe a revisão para neste momento deferir o benefício com efeitos ex nunc.

II – Se o aumento das prestações está previsto de forma clara e objetiva nas condições gerais do contrato assinado pelo autor, não há que se falar em falha no dever de informação pela administradora do consórcio.

III – Tendo em vista que a parte demandada agiu no exercício regular de seu direito, não há que se falar em dano moral.

IV – Negou-se provimento ao recurso.